Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-37.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Descumprimento de determinação judicial de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foram atendidas as determinações judiciais de emenda da petição inicial e, consequentemente, se é possível o regular prosseguimento da ação.
III. Razões de decidir
3. O descumprimento da determinação judicial quanto à juntada de comprovante de residência atualizado, preferencialmente emitido por concessionária de serviço público, inviabiliza a correta aferição do domicílio da parte autora, afrontando o disposto no art. 319, II, do CPC.
4. O relatório de empréstimos e financiamentos juntado não identifica a instituição financeira responsável pela negativação, tampouco menciona o valor de R$ 124,07, objeto da controvérsia, o que configura ausência de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.
5. Mesmo nas ações de natureza consumerista, exige-se a apresentação de elementos mínimos que evidenciem a irregularidade da negativação, sob pena de inviabilizar o exercício do contraditório e a adequada delimitação da lide.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, especialmente quanto à indicação e comprovação do endereço do autor e à juntada de documentos mínimos sobre a suposta negativação, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 319, II, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.